Tribunal: TJSP
Processo: 0000661-88.2016.8.26.0140
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000661-88.2016.8.26.0140, da Comarca de Chavantes, em que é apelante RONALDO
EPIFANEO DE CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
recurso para absolver o réu da imputação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal. Comunique-se com urgência. v.u., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000661-88.2016.8.26.0140 -Voto no 24.533
2
Apelação Criminal no 0000661-88.2016.8.26.0140
Comarca: Chavantes
Apelante: Ronaldo Epifânio de Campos
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.533 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 197/201, cujo relatório
se adota, Ronaldo Epifânio Campos foi absolvido, impropriamente, da
imputação descrita no artigo 155, “caput”, do Código Penal, com fulcro
no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, sendo-lhe
imposta medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial,
pelo prazo mínimo de um ano.
Inconformada, a nobre defesa apela a esta Corte
pugnando pela aplicação do princípio da insignificância. Acena, ainda, a
desproporcionalidade temporal da medida de segurança (fls. 206/209).
Processado e devidamente contrariado o recurso
(fls. 224/228), opinou o ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça pelo parcial provimento para, tão somente, fixar o prazo máximo
da medida de segurança em 04 anos (fls. 353/356).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 27 de maio de
2016, por volta de 19hs, na Rua Tulipa, Jardim das Paineiras, na
Comarca de Chavantes, Ronaldo Epifânio de Campos subtraiu, para
si, cinquenta litros de combustível óleo diesel comum, avaliado em R$
150,00, em prejuízo da Prefeitura Municipal de Chavantes.
Segundo
o
apurado,
uma
retroescavadeira
pertencente à Prefeitura estava estacionada na via pública, quando
Ronaldo, aproveitando-se da ausência de vigilância, com um galão,
retirou combustível da mencionada máquina. Escondeu o galão e, no dia
seguinte, voltou para buscar a res furtiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000661-88.2016.8.26.0140 -Voto no 24.533
3
Contudo,
Ronaldo
deixou
marcas
de
combustível pela via pública, razão pela qual a polícia foi acionada
logrando encontrar o galão na residência da testemunha Edivaldo
Vinicius Ferreira Neves.
Pois bem.
Não há nos autos provas suficientes para
embasar um édito condenatório.
Ronaldo, na delegacia, negou a prática do
delito, aduzindo ter localizado no “meio do mato” o galão contendo
combustível e, então, solicitado ao amigo Edivaldo para guardar o
produto (fls. 21); em Juízo, alegou não se recordar dos fatos, em razão
da dependência química à época (mídia em anexo).
De resto, nada mais se produziu que pudesse
incriminá-lo.
Ora, as testemunhas Paulo Gomes e Klaus Dalio,
inquiridas em audiência, apenas deixam claro haver “suspeitas” em
desfavor do réu (mídia em anexo).
Vale ressaltar, ainda, que Klaus em momento
algum afirmou ter presenciado a subtração do combustível, ao contrário
do que asseverou Paulo Gomes.
Por sua vez, a testemunha Antônio Carlos, que à
época era secretário da administração, somente confirmou ter se
dirigido à residência de Edivaldo, o qual lhe informou que o réu solicitou
a guarda do combustível (mídia em anexo).
Não se assevera que as testemunhas tenham
mentido, acusando injustamente o réu, e tampouco que ele seja
inocente.
Teme-se a possibilidade de um erro judiciário
porquanto a autoria delitiva não ficou bem definida.
Desta forma, à falta de elementos seguros de
convicção, outra não poderia ser a solução que não fosse à absolvição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000661-88.2016.8.26.0140 -Voto no 24.533
4
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
para absolver o réu da imputação, com fulcro no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal.
Comunique-se com urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator